Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-78.2024.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-78.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 044.081.051-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (ASSISTENTE), CLEOMAR COSTA FAXINA - CPF: 037.539.471-05 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Exibição de manobra perigosa em veículo automotor, desobediência e desacato. Provas suficientes. Condenações mantidas. Dosimetria. Readequação. Recurso conhecido em parte provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação], desobediência e desacato, em concurso material, a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, visando a absolvição, fixação das penas no mínimo legal, readequação da pena de suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação do regime aberto.

II.
Questão em discussão

Há 7 (sete) questões: 1) provas seriam insuficientes para comprovar o “
perigo causado
” em relação à manobra de veículo automotor; 2) ausência de dolo do desacato; 3) “
não houve a intenção de desobedecer a ordem emanada pelo funcionário público”;
4) exasperação da pena mediante fundamentação inidônea; 5) desproporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir mostra-se;

6) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 7) aplicação de “
regime inicial aberto para o cumprimento da pena
”.

III.
Razões de decidir

1.
O c. STJ possui entendimento de que, “
para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”.

2.
Configura manobra perigosa “
atos [...] que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada,
como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’
, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’, andar com a motocicleta empinada, sob apenas a roda traseira, entre outros”
.

3.
“
Para a tipificação do delito capitulado no artigo 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito. Provado nos autos [...] que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular, em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública ou privada”.

4.
O desacato caracteriza-se pelo desprezo, falta de respeito ou humilhação dirigida a funcionário público, no exercício da função, ou em razão dela, implicando em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo.

5.
A alegação de que as palavras foram emitidas em momento de exaltação não elide a tipicidade da conduta. Isso porque “
a forma como as ofensas foram proferidas, no contexto de atuação funcional do servidor, revela nítida intenção de desrespeitá-lo e de ofender sua dignidade no desempenho de suas atribuições, sendo, portanto, plenamente configurado o dolo exigido pelo tipo penal”
.

6.
O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
.

7.
Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
o acusado recusou-se a entregar a chave do veículo e a cumprir as ordens legais de apreensão do automóvel, mesmo após diversas advertências verbais. Alegou que apenas seu advogado resolveria a situação, tentando obstar a atuação regular da guarnição”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito - ID 302224368).

8.
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado nº 8).

9.
O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor
”.

10.
A fração utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima] para exasperar a pena basilar “
para cada circunstância judicial negativa
”, não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ.

11.
Segundo orientação do c. STJ, “
a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que, apenas em situações específicas, e desde que haja fundamentação concreta, que não houve no caso, é possível se afastar desse patamar na diminuição de pena decorrente do reconhecimento de atenuante genérica.
”

12.
“O
elemento objetivo do tipo imputado à recorrente é ‘desacatar funcionário público no exercício da função’, o que torna indevida a valoração negativa da culpabilidade da recorrente em razão desse fato, sob pena de se configurar bis in idem.
” (STF, ARE nº 1133857/DF, Rel.: Min. Luiz Fux – 23.5.2018), de modo a afastar a negativação das circunstâncias do crime.

13.
A pena de suspensão do direito de dirigir, “
por se cuidar de
sanção cumulativa, e não alternativa
, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
.

14.
O Juízo singular estabeleceu o aberto para cumprimento de pena, de modo que inexiste interesse recursal porque a defesa busca o que lhe foi concedido na sentença.

15.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), como no caso.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas a 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 115 (cento e quinze) dias-multa, com suspensão direito de dirigir pelo prazo de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, em regime aberto.

Teses de julgamento
:

1.
Para a configuração do crime do art. 308 do CTB, basta a realização de manobra perigosa com potencial ofensivo à segurança pública, sendo prescindível o risco concreto a pessoa determinada.

2.
O dolo nos crimes de desacato e desobediência se verifica pela conduta voluntária e consciente de ofender ou descumprir ordem legal de agente público no exercício da função.

3.
É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime de desacato com base em elementar típica da infração penal, por configurar bis in idem.

4.

A suspensão do direito de dirigir deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme art. 293 do CTB.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando ausente o requisito da primariedade.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293, 298, III e 308; CP, arts. 44, II, 69, 77, II, 107, 330 e 331; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1133857/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.5.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.852.303/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.2.2020; STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.2.2014; TJMT, AP nº 1001975-62.2021.8.11.0021, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 15.8.2025; TJMT, Enunciado nº 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000367-78.2024.8.11.0100 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE(S): ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJe n° 1000367-78.2024.8.11.0100), que o condenou por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação], desobediência e desacato, em concurso material, a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias - art. 308 c/c art. 298, III, ambos do CTB; art. 330 e art. 331,
caput
, c/c art. 69, todos do CP - (ID 302224369).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o “
perigo causado
” em relação à manobra de veículo automotor; 2) a conduta de desacato teria sido cometida “
em um momento de exaltação, discussão ou em resposta a uma ação policial
”, a demonstrar ausência de dolo; 3) “
não houve a intenção de desobedecer a ordem emanada pelo funcionário público”;
4) a pena teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 5) a pena de suspensão do direito de dirigir mostra-se desproporcional porque “
não houve acidente, tampouco resultado lesivo, e as circunstâncias e consequências do delito foram consideradas normais à espécie
”;

6) seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 7) deveria ser aplicado “
regime inicial aberto para o cumprimento da pena
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal, a readequação da pena de suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação do regime aberto (ID 302224372).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 302224375).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para readequar a pena do crime de desacato, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação. Crimes de exibição de manobra perigosa em via pública (art. 308 do CTB), desacato (art. 331 do CP) e desobediência (art. 330 do CP). Sentença condenatória. Recurso de apelação interposto pela defesa. Alegações de ausência de provas quanto à tipicidade da conduta, inexistência de dolo nos crimes de desacato e desobediência, e pedido de revisão da dosimetria das penas. Rejeição das teses defensivas. Conjunto probatório robusto, composto por depoimentos firmes e harmônicos de policiais militares e de vídeo juntado aos autos, comprova a prática de manobras perigosas em via pública por condutor não habilitado e com veículo irregular. Demonstração inequívoca do dolo específico no crime de desacato, mediante ofensas verbais direcionadas aos agentes públicos no exercício da função. Configuração do crime de desobediência pela resistência voluntária e física à ordem legal de prisão, sendo irrelevante a motivação subjetiva. Dosimetria da pena corretamente fundamentada com base em maus antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Suspensão da CNH aplicada de forma proporcional e adequada. Necessário reparo na valoração negativa das circunstâncias do crime de desacato, por configurar bis in idem a utilização de elementares do crime, conforme entendimento consolidado pelo STF (ARE 1133857). Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de fixação do regime aberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP. Parecer pelo provimento parcial do recurso, tão somente para readequar a pena do crime de desacato, mantendo-se intactos os demais termos da sentença objurgada
.” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 305954864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 19/11/2023, por volta das 16h10min, em via pública, na Rua Rotary Internacional, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO, com consciência e vontade, participou, na direção de veículo automotor, em via pública, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Na mesma data e horário, o denunciado ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO, desobedeceu à ordem legal de funcionário público. Infere-se ainda que, na mesma condição de horário e local do fato, o denunciado ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO, desacatou funcionário público no exercício de sua função, dizendo: “policiais pau no cu”. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO como incurso no artigo 308 c/c art. 298, III, ambos da Lei nº 9.503/97, e nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material.
” (Jacques de Barros Lopes, promotor de Justiça - ID 302224369)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal em face de ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 308 c/c com o artigo 298, inciso III ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do mesmo códex).

II-1. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 308 DO CTB Nos termos do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), comete crime aquele que participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. A norma prevê, como sanção, pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. No presente caso, a materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.151804876), pelo auto de prisão em flagrante (id.151804875), pelo vídeo anexado (id.151804878) e pelos termos de declaração das testemunhas (id.151804880 e id.151804881). A autoria, por sua vez, encontra respaldo tanto no auto de prisão em flagrante (id. 151804875), quanto nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem (id.151804880 e id.151804881). [...]

Necessário observar, ainda, que a Lei nº 13.546/2017 acrescentou a expressão “ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor”, visando, como corolário, a responsabilização criminal também daquele que, mesmo sem participar de qualquer disputa ou racha, realiza manobras arriscadas a fim de exibir ou demonstrar perícia no veículo, como, por exemplo, dar “cavalo-de-pau” com o automotor.

No caso dos autos, conforme afirmado pelas testemunhas, as manobras perigosas foram realizadas pelo denunciado em via de terra aberta ao trânsito. O vídeo juntado no id. 151804878 demonstra claramente as manobras.

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório judicial, são firmes, objetivos e convergentes entre si, sendo aptos a demonstrar que o acusado, no dia dos fatos, realizava manobras perigosas em seu veículo automotor, em via pública, gerando risco à incolumidade pública ou privada, circunstância suficiente para caracterização do crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, cumpre destacar que, embora os elementos informativos colhidos na fase investigativa não possam, por si sós, fundamentar uma condenação, eles podem ser considerados no decreto condenatório quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, o que é o caso dos autos. [...]

II-2. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA No que tange ao pedido de absolvição do acusado quanto ao delito previsto no artigo 330 do Código Penal, sob o argumento de ausência de dolo, ou seja, inexistência de intenção deliberada de descumprir ordem legal de funcionário público, tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os policiais foram uníssonos ao afirmar que o acusado recusou-se a entregar a chave do veículo e a cumprir as ordens legais de apreensão do automóvel, mesmo após diversas advertências verbais. Alegou que apenas seu advogado resolveria a situação, tentando obstar a atuação regular da guarnição.

Assim, não prospera a alegação de ausência de dolo, tendo em vista que o comportamento do réu ajusta-se perfeitamente ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, na medida em que houve recusa deliberada e consciente de obediência à ordem legal de funcionário público no exercício regular de suas funções, sendo tal ordem legítima, proporcional e amparada pelo poder de polícia administrativa preventiva. [...]

II-3. DO CRIME DE DESACATO

O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.

Nota-se que, em ambos os relatos, as testemunhas foram categóricas ao confirmar que o acusado proferiu palavras ofensivas com o intuito de menosprezar a função exercida pelos policiais.

Assim, apesar do réu ter negado que teria xingado os policiais (id. 151804884), tal versão não se sustenta quando confrontada com o depoimento do policial que participou da abordagem. Conforme já exposto, os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e apontam a configuração do crime de desacato, uma vez que ambos confirmaram a atitude do réu de menosprezar a função policial, seja por meio de xingamentos ou provocações, o que faz incidir a penalidade do crime previsto no art. 331 do CP. [...]

IV – DOSIMETRIA IV-1. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 308 DO CTB

Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; o réu possui um executivo de pena n° 0001690- 48.2018.811.0100 (SEEU), de modo que valoro negativamente; não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra; os possíveis motivos da prática da infração penal em comento são íntimos ao tipo; as circunstâncias do crime são normais ao tipo; as consequências do delito foram normais à espécie; quanto ao comportamento da vítima, não há como ser valorado.

Havendo uma circunstância judicial desfavorável fixo a pena-base em 09 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 dias-multa.

Segunda fase: Presente a agravante do art. 298, inciso III do CTB, eis que o acusado praticou a conduta sem possuir permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação, fixando a pena intermediária em fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 dias de detenção e 111 dias-multa. Não há atenuantes a ser considerada.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 dias de detenção e 111 dias-multa.

IV-2. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; o réu possui um executivo de pena n° 0001690- 48.2018.811.0100 (SEEU), de modo que valoro negativamente; não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra; os possíveis motivos da prática da infração penal em comento são íntimos ao tipo; as circunstâncias do crime são normais ao tipo; as consequências do delito foram normais à espécie; quanto ao comportamento da vítima, não há como ser valorado.

Havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 36 (trinta e seis) de detenção, 54 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em fixo a pena intermediária em 36 (trinta e seis) de detenção, 54 dias-multa.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 36 (trinta e seis) dias de detenção e 54 dias-multa.

IV-3.CRIME DE DESACATO

Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; o réu possui um executivo de pena n° 0001690- 48.2018.811.0100 (SEEU), de modo que valoro negativamente; não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra; os possíveis motivos da prática da infração penal em comento são íntimos ao tipo; as circunstâncias do crime não são favoráveis ao réu, tendo em vista que proferiu xingamentos de baixo calão em face dos policiais militares, configurando grande ousadia; as consequências do delito foram normais à espécie; quanto ao comportamento da vítima, não há como ser valorado.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 10 (dez) meses de e 15 (quinze) dias detenção. Segunda fase: Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em fixo a pena intermediária em 10 (dez) meses de e 15 (quinze) dias detenção.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 10 (dez) meses de e 15 (quinze) dias detenção.

V – DA PENA DEFINITIVA

Considerando que as infrações foram praticadas em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à soma das penas.

Assim, em razão do crime em apreço, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção e 165 dias-multa, bem como1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 dias de detenção suspensão de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor ao réu ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO, qualificado nestes autos, pela infração ao artigo 308 c.c com o artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material. [...]

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se incabível, em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso III do Código Penal. Pelo mesmo motivo, DEIXO de conceder o SURSIS, o que faço em observância ao artigo 77, inciso II do Código Penal.”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito - ID 302224368)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada Relatório nº 2024.12.4191 (fls. 55) e no registro de vídeo (fls. 12), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sidney Brozeli do Nascimento, policial militar (fls. 15), Cleomar Costa Faxina, policial militar (fls. 18) e interrogado ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO, apelante (fls. 24).

Na audiência de instrução, colheu-se o depoimento do policial militar Sidney do Nascimento (ID 182776695) e foi decretada a revelia do apelante por não ter comparecido, apesar de intimado (ID 302224363).

Dito isso, vejamos os crimes separadamente:

Da demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação]:

Extraem-se das declarações dos policiais militares, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, que: a) em 19.11.2023, por volta das 16h10min, foram acionados para atender a uma ocorrência de direção perigosa na rua Rotary Internacional, em Brasnorte/MT; b) ao se deslocarem ao local, visualizaram ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA CARDOSO [apelante] realizando manobras [“cavalo de pau”] com um veículo Corsa”, de cor vermelha, conforme registrado em vídeo; c) durante a abordagem, constataram que o apelante não possuía habilitação para conduzir veículo, motivo pelo qual o detiveram.

Esses depoimentos [dos agentes policiais] estão corroborados pelo registro de vídeo, no qual é possível visualizar “
as manobras perigosas realizadas
”, conforme Relatório Polícia nº 2024.12.4191 (fls. 55).

O c. STJ possui entendimento de que, “
para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”
(AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma - 28.2.2020).

Consigne-se que configura manobra perigosa “
atos [...] que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada,
como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’
, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’, andar com a motocicleta empinada, sob apenas a roda traseira, entre outros”
(HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais- Volume Único. 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 113).

Nesse contexto, os depoimentos coerentes dos policiais militares e o vídeo anexado aos autos, somados, mostram-se suficientes para comprovar a conduta do apelante de realizar “cavalo de pau” com o veículo, a configurar
“
perigo abstrato”.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“
Para a tipificação do delito capitulado no artigo 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito. Provado nos autos [...] que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular, em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública ou privada”
(AP nº 0003565-29.2018.8.11.0011, Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 5.5.2022).

Logo, a condenação por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação] deve ser mantida.

Do desacato:

Durante a apreensão do apelante pelo cometimento de manobras com veículo sem habilitação, o apelante proferiu “
seus policiais pau no cu [...] não vão levar meu carro cuzões
”, consoante se extrai das declarações dos policiais militares responsáveis pela apreensão, em ambas as fases de persecução penal.

O desacato caracteriza-se pelo desprezo, falta de respeito ou humilhação dirigida a funcionário público, no exercício da função, ou em razão dela, implicando em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo (TJMT, AP nº 0007080-31.2011.8.11.0007, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 30.6.2016)

No caso, ao proferir ofensas aos servidores, o apelante fez com a nítida, consciente e deliberada intensão de ofender e depreciar a atuação dos agentes policiais no exercício da função.

A alegação de que as palavras foram emitidas em momento de exaltação não elide a tipicidade da conduta. Isso porque “
a forma como as ofensas foram proferidas, no contexto de atuação funcional do servidor, revela nítida intenção de desrespeitá-lo e de ofender sua dignidade no desempenho de suas atribuições, sendo, portanto, plenamente configurado o dolo exigido pelo tipo penal”
(TJMT, AP nº 1001975-62.2021.8.11.0021, Rel.: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal – 15.8.2025).

Sendo assim, preserva-se a condenação pelo desacato.

Da desobediência:

Observa-se que, durante a abordagem, os agentes policiais constataram que o veículo estava com licenciamento vencido; solicitaram que entregasse a chave do carro para que fosse “
encaminhado ao pátio da ciretran para a regularização
”; o apelante se recusou a entregar, verbalizando “
não vão levar o meu carro
”; tendo resistido à voz de prisão, sendo necessário “
uso de técnicas para

a conter e imobilizar”
o apelante.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(Tema Repetitivo nº 1060; AgRg no REsp 1.799.594/PR, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – j. 25.6.2019).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
o acusado recusou-se a entregar a chave do veículo e a cumprir as ordens legais de apreensão do automóvel, mesmo após diversas advertências verbais. Alegou que apenas seu advogado resolveria a situação, tentando obstar a atuação regular da guarnição”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito - ID 302224368).

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado nº 8).

Logo, a pretensão absolutória da desobediência afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão das penas.

Da exibição de manobra perigosa (art. 308 do CTB):

Na primeira fase, o Juízo singular valorou negativamente os antecedentes do apelante, ao considerar a existência de maus antecedentes e exasperou a pena basilar a 9 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

O apelante registra condenações por furto noturno (Ação Penal nº1008562-61.2022.8.11.0055), por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal nº 0001434-49.2015.8.11.0088) e por tráfico de drogas (Ação Penal nº 0001029-45.2013.8.11.0100), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT]– 30.6.2023).

No caso, a fração utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima] para exasperar a pena basilar “
para cada circunstância judicial negativa
”, não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Sendo assim, impõe-se reduzir a pena basilar em
9 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausente qualquer atenuante.

Reconhecida a causa de aumento de condução sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (art. 298, III, do CTB), o juiz da causa exasperou a pena a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 111 (cento e onze) dias-multa.

Segundo orientação do c. STJ, “
a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que, apenas em situações específicas, e desde que haja fundamentação concreta, que não houve no caso, é possível se afastar desse patamar na diminuição de pena decorrente do reconhecimento de atenuante genérica.
” (HC nº 398.013/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 24.8.2018).

Portanto, aplicável a fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena intermediária deve ser reduzida para 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Do desacato (art. 331 do CP):

Na primeira fase, o Juízo singular valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime [“
proferiu xingamentos de baixo calão em face dos policiais militares, configurando grande ousadia
”] e fixou a pena-base em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ocorre que “
o elemento objetivo do tipo imputado à recorrente é ‘desacatar funcionário público no exercício da função’, o que torna indevida a valoração negativa da culpabilidade da recorrente em razão desse fato, sob pena de se configurar bis in idem.
” (STF, ARE nº 1133857/DF, Rel.: Min. Luiz Fux – 23.5.2018), de modo a afastar a negativação das circunstância do crime.

Logo, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, sob a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima utilizada pelo juiz da causa.

Na segunda fase, não existentes atenuantes ou agravantes, transforma-se a pena basilar em intermediária, qual seja 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Da desobediência (art. 330 do CP):

Na primeira fase, considerou negativos os antecedentes e estabeleceu a pena-base em 36 (trinta e seis) de detenção e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 36 (trinta e seis) dias de detenção e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo a totalizar pena definitiva em 36 (trinta e seis) dias de detenção e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), somam-se as penas, totalizando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 115 (cento e quinze) dias-multa.

Sobre a pena de suspensão do direito de dirigir, “
por se cuidar de
sanção cumulativa, e não alternativa
, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.2.2014).

Ponderado a exasperação da pena da exibição de manobra perigosa (art. 308 do CTB) em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, na primeira fase, e em 1/6 (um sexto) na segunda fase, a pena deve ser redimensionada para 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de suspensão do direito de dirigir.

No tocante ao regime, o Juízo singular estabeleceu o aberto para cumprimento de pena, de modo que inexiste interesse recursal porque a defesa busca o que lhe foi concedido na sentença (TJMT, AP nº 0005516-57.2015.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.11.2018).

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), como no caso (TJMT AP 1000452-58.2021.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal – 28.2.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 115 (cento e quinze) dias-multa, com suspensão direito de dirigir pelo prazo de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025